Tribunal: STF
Processo: RE 93759
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. DENUNCIA. REJEIÇÃO (ART. 43 DO
CPP). TRATANDO-SE DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, A REJEIÇÃO
DA DENUNCIA SOB A INVOCAÇÃO DO ART. 43, III DO CPP, EXORBITA DO
TEXTO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO SOBRE A FALTA DE CONEXAO
INSTRUMENTAL ENTRE CRIME E CONTRAVENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO.
PROCEDIBILIDADE QUANTO AO CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, EM PARTE.